Tribunal: TJES
Processo: 0000751-54.2018.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000751-54.2018.8.08.0067
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOSÉ ROBERTO LEMOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

José Roberto Lemos
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de João Neiva, que o considerou como incurso nas sanções previstas no
artigo 129, §9, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.
340/06
, condenando-o à pena de
5 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

Insurge-se o recorrente apenas quanto à
pena
aplicada
, a fim de que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo, requerendo, ainda, a
suspensão condicional da pena.

Contrarrazões às folhas 79/80-v.

A douta
Procuradoria de Justiça
pugna pelo
parcial provimento
do recurso.

É o relatório. Dispensada a revisão.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o culto Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000751-54.2018.8.08.0067

APELANTE: JOSÉ ROBERTO LEMOS

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

José Roberto Lemos
interpôs apelação em razão da sentença prolatada pelo Juízo da Comarca de João Neiva, que o considerou como incurso nas sanções previstas no
artigo 129, §9, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.
340/06
, condenando-o à pena de
5 (cinco) meses de detenção
, em regime inicial aberto.

De acordo com a
denúncia
, no dia 3 de junho de 2018, por volta das 9h30min, na Rua Petrobrás, nº 1000, Bairro Floresta, o apelante ofendeu a integridade corporal de Valdinéia Francisco dos Santos, sua esposa.

Diante da condenação, insurge-se o recorrente, nesta instância, apenas quanto à
pena aplicada
, a fim de que a pena-base seja reduzida ao patamar mínimo, requerendo, ainda, a suspensão condicional da pena.

Embora não tenha havido insurgência, destaco que o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando
materialidade
e
autoria
evidenciadas diante da coerente prova oral produzida, do laudo de exame de lesões corporais da vítima (folha 16 do IP) e das fotografias das agressões (folhas 12/15).

Quanto ao ponto voluntariamente devolvido ao Tribunal, sabe-se que a pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito, não sendo possível ao julgador pautar-se apenas em preceitos genéricos e elementos integrantes do próprio tipo penal para majorar a reprimenda.

A despeito do que se sustenta, de fato, a
culpabilidade
e os
motivos
do crimes merecem maior reprovabilidade.

Quanto à
culpabilidade
, a própria dinâmica dos fatos demonstra o altíssimo grau de reprovabilidade da conduta, pois como se não bastassem os socos no rosto da vítima, o apelante ainda puxou os cabelos da mesma, bem como tentou arremessar um copo de café quente nela, que desviou.

No tocante aos
motivos dos crimes
, é nítido que extrapolaram aqueles próprios do tipo, visto que o apelante agrediu a vítima pois não queria que a mesma trabalhasse.

Desse modo, considerando a persistência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a fixação da pena-base em 5 meses de detenção foi até bastante
módica
, considerando o intervalo em abstrato da pena cominada
(de três meses a três anos de detenção)
.

Ausentes atenuantes, agravantes, causas de aumento ou de diminuição, tornou-se definitiva a pena-base.

Mantenho o
regime inicial aberto
para o cumprimento de pena (artigo 33, §2º, “c”, do Código Penal).

Por fim, quanto ao pedido de suspensão condicional da pena, assinalo que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis podem obstar a concessão do benefício, como no caso em análise.
Nesse sentido, vejamos recente precedente do Superior Tribunal de Justiça:

[...] Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. 4. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 734.856; Proc. 2022/0103492-7; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 10/06/2022).

Em que pese não haja óbice na concessão do benefício da suspensão condicional da pena em crimes praticados no contexto da Lei Maria da Penha, a culpabilidade e os motivos do crime não autorizam a concessão do benefício, ante a vedação imposta pelo inciso II, do artigo 77, do Código Penal.

De todo modo, considerando a pena fixada (5 meses de detenção em regime inicial aberto), é evidente que a suspensão condicional da pena (pelo prazo mínimo de 2 anos e admitindo, ainda, a fixação de pena restritiva de direitos como condição) seria amplamente desfavorável ao réu.

Sendo assim, conheço do recurso para, no mérito,
negar-lhe provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

LESÃO CORPORAL. LEI MARIA DA PENHA. PENA-BASE. EXCESSO INEXISTÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA (SURSIS). IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS.

1. A pena-base deve ser fixada concreta e motivadamente, de acordo com as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, conforme seja necessário e suficiente à reprovação e prevenção do delito. Pena adequada.

2.
Incabível a suspensão condicional da pena ante a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.